Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS DE 27% PARA 20% DOS PROVENTOS BRUTOS, DEDUZIDOS OS COMPULSÓRIOS, DO ALIMENTANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de revisão de alimentos que indeferiu a tutela de urgência, pela qual o agravante pretendia a redução da sua obrigação de prestar alimentos à filha menor. 1.1. O recorrente pretende a redução provisória dos alimentos a serem prestados a menos no valor de 15% ou 20% dos rendimentos (ID 18475850).
2. A modificação da situação financeira do alimentante permite a alteração do valor dos alimentos. 2.1. O fato de sustentar enteados não pode servir como justificativa para alteração da pensão da parte agravada, por outro lado, a mudança da situação financeira deve ser avaliada considerando que o agravante teve outra filha em janeiro de 2019.
3. Restou demonstrado que o genitor não possui condições financeiras de prestar os alimentos no valor fixado anteriormente, devendo haver uma redução da pensão de 27% para 20% dos rendimentos líquidos (brutos deduzidos os compulsórios (imposto de renda e previdência social), cujo percentual é razoável, proporcional e está em consonância com a realidade das partes.
4. Jurisprudência: “A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida a uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério. 2. No caso, houve alteração na fortuna do Alimentante, que perdeu um cargo político que ocupava; porém, tem capacitação profissional, é advogado, e não se produziu prova de que esteja impedido de advogar ou que não tenha clientela. Assim, razoável a diminuição do valor fixado, de modo a atingir um valor mínimo de contribuição para sustento do filho, sem se debitar inteiramente a mantença do menor à genitora. 3. Recurso conhecido e não provido”. (07002946020198070006, Relator: Getúlio de Oliveira Moraes, 7a Turma Cível, DJE: 23/9/2019).
5. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o valor da verba alimentar possa ser novamente modificado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, estão presentes os elementos de prova que assegurem a redução perseguida.
6. Decisão reformada para reduzir os alimentos de 27% para 20% dos proventos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social).
7. Recurso provido.